Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701131-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROSALINA DE SOUZA AMARAL AGRAVADO: PROJOGOSAPP DESENVOLVIMENTO E GESTAO LTDA, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSALINA DE SOUZA AMARAL em face da decisão de ID 42982401 que não conheceu do recurso interposto pela parte ora embargante. Reproduzo integralmente a decisão recorrida: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALINA DE SOUZA AMARAL em face de despacho exarado pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0748822-38.2022.8.07.0001. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante se manifestou-se no ID 42974339 pelo conhecimento do recurso, sustentando que há conteúdo decisório no provimento judicial. É o relatório. DECIDO. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que o despacho do qual a parte agravante pretende recorrer simplesmente consignou que o pleito formulado não se enquadrava como urgente, não podendo, portanto, ser apreciado no período do plantão judiciário, senão vejamos (ID 145862779 – autos de origem): Trata-se de processo de conhecimento ajuizado por ROSALINA DE SOUZA AMARAL em desfavor de PROJOGOSAPP DESENVOLVIMENTO E GESTAO LTDA e BANCO INTER S/A. Narra a parte autora que teria sido vítima de golpe bancário, motivo pelo qual requer, em sede de tutela antecipada, seja determinado o bloqueio de valores, além de suspensão de cobrança de parcelas do empréstimo impugnado. DECIDO. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas entre os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro, das 12 às 19h, ou seja, durante o período do Feriado Forense, serão apreciadas pelo juiz plantonista designado por ato da Corregedoria deste Tribunal, caso verificada sua natureza urgente, a teor dos artigos 117 e 118 do citado Provimento. Nesse sentido, o artigo 117, inciso VIII, do referido Provimento discorre acerca da apreciação de certas medidas afetas ao Plantão Judiciário, conforme a seguir: VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Os requerimentos sujeitos à análise do juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. No presente caso, o golpe teria ocorrido em início de novembro, tendo sido a ação proposta somente nesse momento, o que demonstra a ausência de urgência na solução da questão. Sendo assim, não se vislumbra a urgência necessária e exigida para a análise do pleito durante o presente plantão judiciário. Além disso, a questão necessita de maior dilação probatória. Posto isso, remeto os autos ao juiz natural da causa, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria. Intime-se. (destaques no original) Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente Agravo de Instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio Agravo de Instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Decisão que simplesmente dá prosseguimento ao feito não possui conteúdo decisório. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. O c. STJ, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou tese no sentido de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15 é mitigada, abrindo, assim, a possibilidade de conhecimento do recurso nos casos em que haja urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. 3. No caso dos autos, a determinação contida na r. decisão agravada não acarreta, a princípio, prejuízo ao Agravante, pois se limita a intimá-lo para prestar as informações indicadas. A interposição do recurso, antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo d. Juízo de primeiro grau, é prematura. 4. Cumpre registrar que meras conjecturas, a exemplo da simples menção à possibilidade de vir a ocorrer hipotética situação que seja desfavorável ao Agravante, não se presta a evidenciar a presença de requisito atinente a perigo de dano. 5. Registre-se que no ponto impugnado a decisão interlocutória proferida tem conteúdo de despacho, irrecorrível por força do art. 1.001 do CPC/15, pois ausente conteúdo decisório. 6. Se a decisão prolatada nos autos do referido agravo causa dano ao Agravante, na medida em que estaria a inviabilizar o prosseguimento do processo e inclusive a análise de questões urgentes pelo Juízo de origem, o ponto poderia ter sido suscitado naqueles autos, para a devida apreciação. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1369795, 07180832220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ATO DO DIRETOR DE SECRETARIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A parte Agravante manejou agravo de instrumento contra Certidão lavrada por Diretor de Secretaria com o seguinte conteúdo: "Nos termos da Portaria no 02/2013 deste Juízo, fica a parte ré/devedora intimada para que efetue o pagamento do montante da condenação, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, observando-se os termos do art. 475-J do CPC (multa de 10% e novos honorários, em caso de inércia)". Opostos Embargos de Declaração, o ilustre Magistrado da vara proferiu a seguinte decisão interlocutória: "Nada a prover, visto que [...] não consta decisão ou sentença". 3. Nesse contexto, constatando-se que o agravante insurge-se contra ato meramente ordinatório sem qualquer cunho decisório, exarado pela própria Serventia do Juízo (CPC, art. 162, §4o), de acordo com os arts. 522, caput, e 504, ambos do CPC, o precitado ato ordinatório não desafia a interposição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, tratando-se de ato processual irrecorrível. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.924496, 20150020129577AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Em suas razões recursais (ID 42987792), a parte embargante sustenta, em breve resumo, que a decisão combatida se fundou em premissa fática equivocada. Diferentemente do que restou consignado no julgado, que entendeu que o Agravo de Instrumento fora interposto contra o despacho exarado pelo Juízo plantonista, o citado recurso foi interposto em desfavor da decisão prolatada (ID 42786777) pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília. Entende que, em razão da decisão embargada ter se fundado em premissa claramente equivocada, a reconsideração do decisum que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto é medida que se impõe. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar o vício indicado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de premissa fática equivocada. Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça permite, em caráter excepcional, a interposição dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide, o que se amolda à hipótese dos autos. A título ilustrativo, trago à colação ementas de arestos do STJ, nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. COISA JULGADA TRABALHISTA QUE DETERMINOU O REAJUSTE DE PARCELA DE ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TUTELA COLETIVA TRABALHISTA. TEORIA DA ACTIO NATA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO E DA EXTENSÃO DE SUAS CONSEQUÊNCIAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE LIMITA A EXECUÇÃO NOS AUTOS TRABALHISTAS COMO TERMO INICIAL. EFEITO REBUS SIC STANTIBUS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS QUE EMBASARAM A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO NÃO PROVIDO. 1. É importante salientar que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, é de acolher os aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes como forma de manter a jurisprudência consolidada no STJ. [...] 12. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos Infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da União. (EDcl no REsp 1609874/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 02/05/2017) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado. 2. O acórdão embargado incorreu em erro material ao não conhecer do agravo interno por ausência de procuração do advogado (certidão de fl. 516 e-STJ), que, no entanto, encontra-se nos autos. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e negar provimento ao agravo regimental. (EDcl no AgRg no AREsp 771.188/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017) (destaquei) Não é outro o entendimento jurisprudencial desta Casa de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. Consoante a jurisprudência do e. STJ, constatado erro de fato no Acórdão, fundado em premissa equivocada, torna cabível a via dos aclaratórios para a correção do equívoco. Precedentes. Há de ser diferenciada a data de inclusão no sistema da empresa de restrição ao crédito com a efetiva data da disponibilização à consulta da restrição creditícia do consumidor. Sendo cumprido o prazo previsto pelo art. 43, § 2o do CDC, não se configura qualquer ilícito a ensejar indenização por danos morais. (Acórdão n.1015612, 20130111223719APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 219/227) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando "(...) haver a decisão embargada se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado à equívoco de avaliação." (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 2. Ao verificar-se que o julgado vergastado lastreou-se em premissa fática equivocada, que foi determinante para o não conhecimento do presente agravo de instrumento, deve-se emprestar efeitos modificativos ao julgado para que, sanando-se o vício destacado, o agravo de instrumento seja conhecido e julgado o pedido de suspensão da eficácia da decisão recorrida. 3. Embargos providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido. Indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. (Acórdão n.989662, 20160020020326AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 582/600) (destaquei) No caso específico dos autos, a parte embargante alega que a decisão recorrida se firmou em premissa fática equivocada. Diferentemente do que restou consignado no julgado, que entendeu que o Agravo de Instrumento fora interposto contra o despacho exarado pelo Juízo plantonista, o citado recurso foi interposto em desfavor da decisão prolatada (ID 42786777 – Pág. 172) pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília. Com razão a parte embargante. Portanto, deve ser afastada do decisum tal fundamentação e apreciada a medida liminar vindicada no bojo do Agravo de Instrumento. O equívoco se deu em razão de que a decisão que apreciou a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora embargante, se encontrar em caráter sigiloso. Desse modo, a referida decisão, por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada no bojo do recurso, encontrava-se inacessível para o gabinete desta relatoria. Passo a analisar o pedido liminar. Em suas razões recursais de agravo, a ora embargante, relatou, em breve resumo, que no mês de novembro de 2022, foi contatada pela PROJOGOSAPP DESENVOLVIMENTO E GESTÃO com proposta de portabilidade do contrato de mútuo originalmente firmado com a SABEMI SEGURADORA, com a promessa de ser reduzida a parcela do contrato anterior. Noticiou que o serviço de portabilidade oferecido pela PROJOGOS APP para o BANCO INTER diminuiria os juros cobrados e amortizaria as parcelas já pagas, reduzindo sua mensalidade de R$ 2.916,48 para R$ 1.597,93. Afirmou a embargante que, tão logo recebeu a quantia do empréstimo celebrado com o Banco Inter, realizou o pagamento de um boleto bancário em favor da PROJOGOSAPP DESENVOLVIMENTO E GESTÃO no valor de R$ 197.767,69. Concluiu seu relato afirmando ter sido vítima do “golpe da falsa portabilidade”, intermediado pela primeira requerida, permanecendo, desse modo, com a dívida bancária junto à SABEMI SEGURADORA, como também contraiu uma nova dívida com o BANCO INTER. Argumentou que a falta de cautela da instituição financeira foi indispensável para o resultado pretendido pelos criminosos, que, fazendo uso de informações confidenciais adquiridas de forma criminosa, realizaram, sem a sua participação, um empréstimo, induzindo-a a erro. Discorreu sobre a forma em que foi efetuada a contratação fraudulenta e argumentou estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, para que a instituição bancária se abstenha de realizar descontos no seu contracheque, bem como para ressarcir os valores já descontados. Por fim, requereu a concessão de medida de urgência, para suspender a exigibilidade das parcelas de empréstimos contraídos com o BANCO INTER e eventuais consectários decorrentes da mora. Esse foi o relato. DECIDO. A decisão exarada pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência tem o seguinte teor (ID 42786777 – Pág. 172): Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sugere-se, para mais rápido exame das pretensões - como aliás veio exigido na última petição - que as petições iniciais, sobretudo nas que se pede tutela de urgência, sejam mais concisas. Apenas um pedido de socorro. Só isso. E esclareço à autora que já havia apreciado sua inicial antes mesmo do retorno dos trabalhos no dia 06/01. Fiz - eu, eu mesmo - esta decisão no dia 05/01 e a repassei à assessoria para tentar fazer o bloqueio de valores. O pessoal voltou a trabalhar só dia 06. A tentativa de bloqueio foi feita no dia 09 e, então, vieram-me os autos conclusos. Esclareço que não a publiquei para evitar que a ré em desfavor de quem foi deferida não tivesse a possibilidade de conhecimento da determinação de bloqueio e tirasse o dinheiro de suas contas. É uma cautela, já que é sempre possível o monitoramente por parte de devedores, cautela essa que a própria lei impõe, em outra sede, mas aplicável aqui, de não se dar conhecimento à decisão de bloqueio. E estou publicando esta decisão hoje em atendimento não só à petição do advogado, mas ao seu telefonema reclamando da demora, mesmo porque o processo sequer me voltara conclusos. A decisão que então proferi foi a seguinte "Trata-se do golpe da portabilidade. Em princípio, parece haver probabilidade do direito ao menos em relação à Projogossapp, tendo em vista que ela teria, efetivamente, induzido a autora a, tendo recebido o valor do empréstimo com o segundo réu, depositar parte dele na conta desta. É o golpe cada vez mais denunciado e se aproveita do mesmo modus operandi. A negociação tudo indica fraudulenta esta indicada pelas conversas de Whatsapp, além dos depósitos efetuados na conta da ré (IDs 145857149 e 145857154). Assim, parece-me ser cabível a tutela de urgência contra esta, mas não contra o Banco Iter. Primeiro que não há prova efetiva de que tenha ele tido participação na patranha e o fato de os golpistas terem dados não é uma novidade e não pode, sem prova, ser atribuído a ele, já que os dados de todos os brasileiros estão no mercado marginal para quem quiser comprar; segundo, é evidente que tem ele todas as condições de restituir o valor ao final, o mesmo não se podendo dizer da Projogosaap que, naturalmente, quererá ficar com o produto. Nesse sentido, tem-se decidio o TJDFT, em hipóteses semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A fase preambular do processo não possibilita aferir se o pretenso golpe financeiro decorreu de imprecaução da instituição financeira, a caracterizar o fortuito interno, ou por imprudência exclusiva da consumidora, que deliberadamente transferiu os recursos para outra conta informada pelo falsário, a caracterizar o fortuito externo, alheio à instituição bancária. 2. Inexistindo elementos para afirmar a participação de prepostos da instituição bancária na fraude, não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no contracheque, referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1613597, 07175529620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO. BANCO. FRAUDE. Verificando-se que o contrato de mútuo e de portabilidade de pagamento foram entabulados de forma autônoma pela autora, e que a fraude foi implementada em dois atos distintos e autônomos, por meio dos quais a autora recebeu o empréstimo em sua conta e fez, de forma livre e espontânea, a transferência do valor para a empresa ré, bem como que inexistem provas nos autos que permitam concluir que o Banco tivesse conhecimento acerca da fraude e que tenha agido de forma a possibilitar a ocorrência da fraude subsequente, não há como suspender os descontos em contracheque relativos ao empréstimo, em sede de tutela de urgência. Eventual responsabilidade da instituição financeira requer ampla dilação probatória, a qual não se compatibiliza com o rito próprio de julgamento do agravo de instrumento. (Acórdão 1618795, 07137153320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Malgrado o agravante alegue ter sido vítima de fraude e invoque o entendimento firmado na Súmula 479 do STJ[1], não é possível concluir, no presente momento processual, se o golpe do qual foi vítima decorreu de violação por parte da instituição financeira agravada do dever de gerir com segurança as movimentações financeiras dos seus clientes, a caracterizar o fortuito interno, ou de culpa exclusiva do Agravante ou de terceiros, situação que configurara o fortuito externo capaz de ilidir a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. Antes da instauração do contraditório e da dilação probatória, não há como reconhecer que a instituição financeira que concedeu o empréstimo participou, ilicitamente, da suposta fraude da qual o agravante alega ter sido vítima, de modo que não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, referentes a empréstimo que, pelo menos a priori ̧ foi regularmente contratado. 3. A procedência da alegação do agravante de que são falsas as assinaturas apostas no contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira e que a taxa de juros indicada no documento não foi a mesma por ele contratada também demanda dilação probatória e a instauração do contraditório. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. [1] Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Acórdão 1384510, 07152217820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, defiro a tutela de urgência apenas em relação à primeira ré, para determinar, via SISBAJUD, a tentativa de bloqueio da quantia de R$ 365.984,64 (trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)." Como se comprova no documento anexo o resultado contra a primeira ré foi infrutífero. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustrada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré no BANDI (Banco de Diligências do TJDFT) e, se necessário, nos sistemas SISBAJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. Analisando os autos, não se verifica, na espécie, razão para alterar os fundamentos decididos monocraticamente. De início, cumpre pontuar que os fatos narrados na petição inicial na origem devem ser apreciados segundo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a parte autora, ora embargante, tendo firmado contrato com supostos representantes de instituições bancárias para portabilidade de empréstimos, é tido como consumidora ou vítima equiparada. Os bancos que atuam com intermediários na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso, respondem objetivamente pelos riscos empresariais que envolvem a prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, em que pese a ora embargante alegar ter sido vítima de fraude financeira, não é possível concluir, ao menos na fase preambular do processo, se o pretenso golpe decorreu de imprecaução da instituição financeira agravada a caracterizar o fortuito interno, ou se por imprudência exclusiva da agravante que deliberadamente transferiu os recursos depositados em sua conta para outra conta informada pelo “estelionatário”, o que se caracteriza fortuito externo causado pela própria correntista. Além disso, impõe consignar que não há, ao menos nesta fase do processo, qualquer indício de prova de que a referida instituição financeira tenha contribuído para a ocorrência do mencionado “golpe da falsa portabilidade”, que, segundo próprio relato constante da petição inicial, foi totalmente orquestrado pela primeira requerida. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DA DEVOLUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de suspensão das parcelas descontadas no contracheque não se enquadra na exegese legal, se não foi comprovado o vício no contrato que concedeu empréstimo sob a modalidade consignada - Cédula de Crédito Bancário - nem o envolvimento da instituição bancária na fraude "pirâmide financeira" da qual a agravante foi vítima. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido, se a recorrente transferiu, de forma espontânea, o valor que recebeu no empréstimo consignado a fim de garantir lucro em operação financeira "plano de parceria rentável" firmado com terceiro. 3. O suposto conluio entre agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1371321, 07203552320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. BANCO PAN S/A. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA FRAUDE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO NO CONTRACHEQUE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Ex vi do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O pedido de suspensão das parcelas descontadas no contracheque não se enquadra na exegese legal, se não foi comprovado o vício no contrato que concedeu empréstimo sob a modalidade consignada - Cédula de Crédito Bancário - nem o envolvimento da instituição bancária na fraude "pirâmide financeira" da qual o agravante foi vítima. 3. Mantém-se a decisão a quo que indeferiu o pedido, se o recorrente transferiu, de forma espontânea, o valor que recebeu no empréstimo consignado a fim de garantir lucro em operação financeira "plano de parceria rentável" firmado com terceiro. O alegado conluio entre os agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1255715, 07274720220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DA DEVOLUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. Em todo conjunto probatório juntado aos autos, não há provas de que o prejuízo despendido no valor informado na inicial ocorreu em decorrência de um hipotético contrato de prestação de serviço que não contém sua assinatura para comprovar o liame entre as partes. 3. Somente com o prosseguimento do feito, com a defesa dos agravados e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito do agravante ao depósito judicial na demanda de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1120037, 07078498320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, no caso ora em análise, não obstante os argumentos da embargante, não é possível a concessão da tutela de urgência, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar o erro na decisão recorrida que se embasou em premissa equivocada para não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto. Dessa forma, conheço integralmente o recurso interposto, porém INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Preclusa essa decisão, dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento no prazo legal. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023 18:25:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador